Tribunal: TJDFT
Processo: 0749072-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749072-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RICARDO TADEU GONZAGA DE CAMPOS EMBARGADO: PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por RICARDO TADEU GONZAGA DE CAMPOS contra decisão desta relatoria (ID 54756440) que julgou prejudicado o agravo de instrumento. Em suas razões (ID 58212900), sustenta que: 1) o agravo de instrumento não restou prejudicado na medida em que o juízo não se retratou ou modificou a decisão agravada, mas apenas homologou os cálculos apresentados pelo embargante; 2) os cálculos apresentados pelo embargante não poderiam ter sido feitos segundo seu entendimento, pois o agravo de instrumento foi recebido apenas no efeito devolutivo; 3) o agravo de instrumento somente pode ser considerado prejudicado se o juízo informar que reformou inteiramente a decisão agravada ou se essa reforma puder ser comprovada; 4) a homologação dos cálculos não alterou as razões da decisão agravada, pois foram cálculos harmônicos com elas. Ao final, requer a reforma da decisão monocrática para que o agravo de instrumento seja conhecido e provido. Sem preparo (art. 265, §1o, do RITJDFT). Contrarrazões apresentadas (ID 59339488). É o relatório. DECIDO. Interposto o agravo de instrumento, o exequente peticionou nos autos de origem e apresentou nova tabela de cálculos para a execução (ID 178657357). Todavia, o documento expressamente considerou o fato de que o agravo de instrumento foi recebido apenas no efeito devolutivo, o que levou o exequente a elaborar os cálculos em conformidade com aquilo que havia decidido o juízo originário em sua decisão agravada. Assim, de fato não houve retratação do juízo ou qualquer modificação de seu raciocínio capaz de ensejar a perda do objeto do agravo de instrumento. Ao contrário, o próprio juízo reconheceu a necessidade de suspensão dos autos da execução, uma vez que pode ocorrer alteração no valor do débito caso o recurso do exequente seja provido (ID 189657563). Assim, em sede de retratação (art. 1.021, § 2o, do CPC), revogo a decisão que julgou prejudicado o recurso (ID 54756440) e conheço do agravo de instrumento. Como as contrarrazões ao agravo de instrumento já foram apresentadas (ID 54499735) e não há pendências, determino à Secretaria que promova a retificação da autuação e, após, retorne os autos conclusos para julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator